Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA EM CIRCULAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. APRESENTAÇÃO DE CAUSA DEBENDI. EXIGÊNCIA DESCABIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, sob o fundamento de ausência de indicação da causa debendi, a pretexto de que necessária à análise da competência absoluta em razão de possível relação de consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é legítima a exigência de indicação da causa debendi na petição inicial de execução instruída com nota promissória em circulação, para fins de análise da competência; e se a ausência dessa informação justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nota promissória posta em circulação é título de crédito dotado dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, sendo desnecessária a indicação da causa debendi para o recebimento da petição inicial. A exigência de causa debendi compromete os princípios da abstração cambial e da boa-fé processual, sendo indevida a extinção do feito por ausência de emenda nesse sentido.
4. O ônus de infirmar o direito vindicado pela portadora do título de crédito que entrou em circulação é, a princípio, da parte devedora.
5. A competência territorial em execução de nota promissória é relativa, nos termos do art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908, e não pode ser declinada de ofício, conforme enunciado n. 33 da Súmula do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 784, I; art. 801; art. 917, V. Decreto n. 57.663/1966 art. 11; art. 13. Decreto n. 2.044/1908 art. 54, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT APC 0707527-51.2023.8.07.0012, Rel. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, p. 10.5.2024. TJDFT APC 0737790-70.2021.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, p. 16.2.2024. TJDFT CC 0716100-46.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, Primeira Câmara Cível, p. 7.8.2025. TJDFT CC 0728227-50.2024.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, Segunda Câmara Cível, p. 30.9.2024.